Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729821-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADOS: ABS TELETRANS COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS REDE LOGICA E TRANSPORTES LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AC Coelho Materiais Para Construção Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 162880640 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de ABS Teletrans Comércio Eletrônico e Serviços de Instalações Elétricas Rede Lógica e Transportes Ltda. – ME e de Francisco de Assis da Silva Souza, processo n. 0012253-89.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, nos seguintes termos: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. A execução deverá permanecer suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 155240578, proferida em 12/04/2023. Em razões recursais (Id 49303394), o agravante sustenta que, na instância de origem, foram realizadas reiteradas buscas de bens dos executados via Bacenjud, além da tentativa de penhora em seu estabelecimento comercial, tendo todas as diligências restado infrutíferas. Aduz ter requerido, em razão disso, consulta ao Infojud, o que foi indeferido pelo juízo a quo, “sob o argumento de que se trata de medida excepcional que só seria cabível após a demonstração de que a parte exauriu todas as medidas disponíveis para a localização de bens da agravada, hipótese que não se verificou nos autos”. Assevera que a decisão agravada ignora o entendimento vinculante do STJ de que “a determinação de quebra do sigilo fiscal do devedor não se subordina ao prévio esgotamento de outras medidas constritivas, havendo óbice à obtenção das informações que podem instrumentalizar e viabilizar o alcance do desiderato da execução de origem por meio do INFOJUD”. Conclui, assim, não haver óbice ao “deferimento da consulta junto ao convênio INFOJUD à disposição deste juízo, tendo em vista a relativização do requisito do exaurimento pela Corte Cidadã em procedimento submetido ao julgamento de recursos repetitivos”. Ao final, requer “o PROVIMENTO deste agravo de instrumento no sentido de REFORMAR a decisão agravada para DEFERIR a busca das informações fiscais da agravada por meio do convênio INFOJUD, bem como para se revogar a determinação de suspensão e arquivamento do processo de origem”. Preparo regular (Ids 49303403 e 49303402). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora